Tribunal: STF
Processo: ADI 1614
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO.
NATUREZA NORMATIVA DA RESOLUÇÃO. ATRIBUIÇÃO  DO CONGRESSO NACIONAL
PARA ATO NORMATIVO QUE AUMENTA VENCIMENTOS DE SERVIDOR.
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO  JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA TOMADA PELO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO/MG NA SESSÃO
ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 29/4/1997, REFERENTE AOS PROCESSOS
TRT/MA/488/97 E TRT/SGP/533/97, COM EFEITOS 'EX TUNC'.